Tribunal: TJSP
Processo: 2043560-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante – Requisitos não preenchidos – Verossimilhança não aferível de plano – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043560-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
LEONARDO VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
ROGER LUIZ DE CARVALHO e JESSICA CRISTINA OLIVEIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043560-60.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Leonardo Vieira da Silva
Agravados: Jéssica Cristina Oliveira Alves e Roger Luiz de Carvalho
Voto no 24.605
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO.
INDENIZATÓRIA
Insurgência contra a decisão
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo
agravante

Requisitos
não
preenchidos

Verossimilhança
não
aferível
de
plano

Necessidade de prévio contraditório para melhor
esclarecimento dos fatos Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO VIEIRA DA SILVA, nos autos da ação indenizatória que move
contra JÉSSICA CRISTINA OLIVEIRA ALVES e ROGER LUIZ DE
CARVALHO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Cláudio Bárbaro Vita,
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante (fls. 59/60).
Sustenta o agravante que estariam presentes os
requisitos para deferimento da tutela requerida (bloqueio de crédito de um dos
agravados em processo que tramita em outra Vara da mesma Comarca). Diz
que conforme boletim de ocorrência o requerido ROGER é o proprietário do
veículo envolvido no acidente, ocorrido por culpa da corré JÉSSICA, devendo
ele responder solidariamente pelos danos causados a si. Afirma que caso
ROGER levante o crédito que possui no processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
1004133-06.2019.8.26.0066 é possível que ao final da demanda não tenha
bens suficientes para satisfazer a condenação. Pugna seja decretada a
indisponibilidade do levantamento do crédito por ROGER no processo acima
mencionado.
Recurso tempestivo, ausente pedido liminar.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Relata o requerente que em 09/11/2019, por volta
das 1h23min, transitava pela rua Rangel Caiel sentido sul com seu veículo
Fusca 1600, ano 1986, placa COW 3513, quando o veículo Gol 1.6, placa JOH
0216, conduzido pela corré JÉSSICA e de propriedade do corréu ROGER,
desrespeitando o sinal de “pare”, colidiu na parte lateral direita do seu
automóvel.
Diz que os policiais que atenderam a ocorrência
constataram que JÉSSICA não possuía habilitação. Tentou contato com os
demandados para que custeassem a reparação do seu veículo, porém eles se
recusaram a arcar com referidos custos. Em 18/12/2019 levou seu veículo em
oficinas da cidade, tendo sido constatado que com a colisão foram danificados
a caixa de ar do lado direito, o paralama dianteiro direito, o paralama traseiro
direito, a porta dianteira direita e o vidro da porta do lado direito, de forma que
seria necessário substituir essas peças e realizar serviços de funilaria, pintura
e alinhamento, conforme orçamentos juntados. Diz que não tem condições de
custear a reparação do carro por estar desempregado. Pugna sejam os
requeridos condenados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e
morais alegadamente causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Requereu a concessão de tutela de urgência para
a decretação de indisponibilidade do crédito que o corréu ROGER tem nos
autos do processo no 1004133-06.2019.8.26.0066, eis que o levantamento da
quantia pode fazer com que os requeridos não tenham bens suficientes para
satisfazer as obrigações a que provavelmente serão condenados nesta
demanda, o que foi indeferido pelo Juízo de 1o Grau, contra o que se insurge
por meio deste agravo.
O recurso não comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas tem por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).

In
casu,
não
se
vislumbra,
de
plano,
verossimilhança na alegação autoral de que o proprietário do veículo à época
do acidente era o correquerido ROGER, já que não há prova mínima de tal
fato.
Assim, eventual concessão de tutela antecedente
seria precipitada, porque se embasaria tão somente na alegação apresentada
pelo demandante para respaldar o fato constitutivo do direito que alega
possuir, sem que tenha sido oportunizado à parte contrária expender suas
alegações e eventualmente colacionar elementos que atestem, por exemplo,
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquele.
Nebuloso o cenário fático, demanda o feito
dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator